Tribunal: STF
Processo: ARE 1587662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO PATRONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS 42ª E 43ª DA CCT REFERENTE AO PERÍODO 2019/2021. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. Discute-se, no presente feito, a validade das cláusulas 42ª e 43ª da CCT, as quais versam sobre a fixação da base de cálculo para o cumprimento da cota de aprendizes e de pessoas com deficiência, respectivamente. É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXVI, prestigia os acordos e convenções coletivas de trabalho firmados em igualdade de condições pelos sujeitos coletivos, desde que observados os limites estabelecidos no próprio texto constitucional e no artigo 611-B da CLT. Trata-se do respeito estatal à autonomia privada coletiva, princípio do Direito Coletivo do Trabalho que pode ser definido como o poder de as categorias patronal e profissional autorregulamentarem os seus interesses, cujas normas terão a sua eficácia reconhecida pelo Estado, desde que não afronte disposições de ordem pública. Os atores sociais, por meio da negociação coletiva, estabelecerão as normas de natureza social ou econômica que regularão as condições coletivas de trabalho da categoria durante o período de vigência do instrumento coletivo. Desse modo, os entes coletivos celebrantes deverão pautar-se pela lealdade recíproca e colaboração mútua, observando, dessa forma, os ditames da boa-fé objetiva, tanto por ocasião da celebração do instrumento coletivo quanto da sua aplicação. Ressalte-se, ademais, que a Lei no 13.467/2017 inseriu o artigo 611-A à CLT, por meio do qual foi estabelecida a prevalência das normas coletivas sobre as disposições contidas em lei, quando o objeto da negociação for um dos direitos nele previstos de forma exemplificativa. Não se pode olvidar, entretanto, que a autorização conferida aos entes coletivos para celebrar instrumentos negociais não é ilimitada e irrestrita, ante a existência de direitos que, por sua natureza, são indisponíveis, de modo que não poderão ser objeto de transação pelas partes. Impende salientar que o artigo 7º da Constituição Federal assegura aos trabalhadores diversos direitos com o fim de garantir-lhes a melhoria de sua condição social. Trata-se do patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de transação, nem mesmo pelos entes coletivos, à exceção dos direitos relativos à redução salarial e jornada de trabalho. De igual modo, o legislador ordinário estabeleceu no artigo 611 B os direitos que não podem ser objeto de supressão ou redução, sob pena de ser reconhecida a ilicitude do objeto da negociação. Tem-se, pois, que, conquanto o texto constitucional autorize os trabalhadores e os empregadores a celebrarem instrumentos coletivos, há direitos que não podem ser objeto de negociação, ainda que concedido ao trabalhador supostas vantagens compensatórias, ou seja, ainda que existentes possíveis contrapartidas. Cumpre destacar que, de acordo com o artigo 611 da CLT, a convenção coletiva de trabalho consiste no acordo de caráter normativo, por meio do qual os sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Constata-se, portanto, que, por meio do aludido instrumento de negociação coletiva, as partes fixarão as condições que Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código 10057EEB82110D6B23. regularão as relações de trabalho no âmbito das respectivas representações, isto é, no âmbito das categorias profissionais e patronais representadas pelas entidades sindicais signatárias. Desse modo, não é possível que duas entidades sindicais estabeleçam normas coletivas destinadas à regulamentação dos interesses e direitos de categorias distintas daquelas que são por elas representadas, sob pena de não ser reconhecida a sua validade. Isso porque, como visto, as disposições contidas nos instrumentos coletivos não poderão exceder o âmbito de suas representações. No caso dos autos, constata-se que as cláusulas ora impugnadas não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação pelos entes coletivos, na medida em que nelas não são estabelecidas condições de trabalho aplicáveis às categorias representadas pelos entes sindicais convenentes. Conforme visto, as cláusulas impugnadas disciplinam a base de cálculo para a contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, matérias que ultrapassam os interesses das categorias envolvidas, em razão de seu caráter difuso, na medida em que criam uma política pública destinada a garantir o ingresso dos jovens aprendizes e das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, beneficiando tanto a estes quanto toda a sociedade. Precedentes desta egrégia SDC. Nesse contexto, tendo em vista a ausência de capacidade dos entes convenentes para negociarem interesse do qual não são titulares, mostra-se acertada a decisão do egrégio Tribunal Regional, ao reconhecer a invalidade dos referidos dispositivos. Recurso ordinário de que se conhece e ao qual se nega provimento.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXXI; e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente